Tribunal: TJPA
Processo: 0817415-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817415-25.2021.8.14.0401

APELANTE: CESAR AUGUSTO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0817415-25.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

APELANTE:
CESAR AUGUSTO CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL).

1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PREJUDICADO.
O APELANTE SEQUER FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, MAS SIM, PELA MODALIDADE DE ROUBO SIMPLES.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.

O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECEU A ORA ATENUANTE EM PROL DO APELANTE, NÃO APLICANDO A REDUÇÃO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, A QUAL
PROÍBE A REDUÇÃO DA PENA, ADVINDA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
.

Recurso NÃO CONHECIDO em razão da ausência de interesse recursal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não

conhecer
do recurso por ausência de interesse recursal, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CESAR AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 19845373) que condenou o ora apelante à pena
04
(quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto
.

Narrou à denúncia
(fls. 77/78, ID nº 19845212), que no dia 04/07/2021, por volta de 07:30 horas, a vítima SHEILA MIRANDA VEIGA caminhava pelo bairro da Marambaia, quando um motoqueiro, usando capacete, veio em sua direção, parou o veículo e com a mão na cintura, como se estivesse portando uma arma de fogo, disse: “TU VAIS MORRER AGORA, ENTREGA O CELULAR!”.

Diante da grave ameaça a vítima entregou seu aparelho celular Samsung Galaxy A-20S, tendo o agente delitivo ainda dito “VAI TE EMBORA SENÃO VOU DAR UM TIRO NA TUA COSTA”. Após a consumação do roubo, a ofendida conseguiu imagens de câmera que registrou o fato e as entregou para investigadores de polícia da Seccional da Marambaia.

Por meio das imagens, os investigadores lograram êxito em identificar o veículo utilizado na prática do crime, a motocicleta de placa QEI-9979, registrada em nome de Matheus Nonato Oliveira Lima, o qual informou aos policiais que havia vendido a motocicleta para seu sogro Célio Soares da Silva.

Os investigadores mostraram as imagens do roubo a Célio Soares da Silva e ele afirmou que era seu filho, que aparecia nas imagens conduzindo a motocicleta, comprometendo-se a apresentá-lo à autoridade policial. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 248/252, ID nº 19845390), a Defesa requereu o
afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo e a incidência da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 255/261, ID nº 19845393), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 264/265, ID nº 20149292), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
não

conhecimento
do recurso por ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo
afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo
e

pela
incidência da atenuante da confissão.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

O apelante pleiteia o decote da majorante prevista no inciso I, do § 2.º, do art. 157, do CP, ressaltando que a Lei n.º 13.654/2018, sancionada no dia 23/04/2018, determina que o aumento de pena de 2/3 somente deve prevalecer quando a violência ou grave ameaça no crime de roubo forem exercidas mediante a utilização de arma de fogo.

Ocorre que da leitura atenta da sentença encartada às fls. 225/228, depreende-se que o magistrado sentenciante, não reconheceu a causa de aumento da reprimenda prevista no artigo 157, § 2.º, inciso I, do CP, razão pela qual o pleito da defesa demonstra-se, nesse sentido, totalmente descabido. Ressalte-se, por oportuno, que o recorrente sequer foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, mas sim, pela modalidade de roubo simples.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A Defesa argumenta que, o Acusado tem o direito, a redução da pena pela confissão conforme previsão do artigo 65, III, d, Código Penal,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 19845373), reconheceu a ora atenuante
, só não a aplicou em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, a qual proíbe a redução da pena advinda de circunstância atenuante aquém do mínimo legal quando na segunda fase da
dosimetria.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO do presente recurso e,
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Belém, 09/07/2024